Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49688709, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JURANDI GUIMARAES CAXIAS, sucessores de JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS (habilitação deferida em ID 11849353), JUSCIANO FRANCISCO LOPES, KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO, KARLA DE MEDEIROS PAIVA e KARLA REZENDE SOUZA BENICIO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11849276 e 11849352, conforme ID(s) 11849309, 11849332 e 11849353; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 36146427), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12790357. O Distrito Federal concordou com os pedidos a e c e discordou do pedido b (ID: 51261121). Os EE n. 2008.00.2.002607-6 transitaram em julgado. No ID: 11849266, foi acostada a cópia do v. acórdão proferido nos embargos à execução. No ID: 11849324, está o termo de acordo firmado entre as partes. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 12790357. Na decisão de ID: 11849268, foram arbitrados os honorários da execução. O saneamento do processo foi realizado pela decisão de ID: 11849368, fls. 894-897/PDF. A habilitação de sucessores processuais de JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS é vista no ID: 11849364. O acórdão de ID: 46329224 afastou a incidência da Lei distrital n. 3.624/2005. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes a JURANDI GUIMARAES CAXIAS, SUCESSORES DE JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS (habilitação deferida em ID: 11849353), JUSCIANO FRANCISCO LOPES, KAREM CRISTINE PEREIRA MOUTINHO, KARLA DE MEDEIROS PAIVA e KARLA REZENDE SOUZA BENICIO, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 12790357 e os honorários à execução fixados no ID: 11849268, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Para cálculos de honorários de execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador